Tribunal: TJMT
Processo: 1001354-11.2023.8.11.9005
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001354-11.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Preparo / Deserção, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), MAYLON GOMES PINTO - CPF: 055.047.951-17 (IMPETRANTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (IMPETRADO), JUIZADO ESPECIAL DO CRISTO REI DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
IMPETRAÇÃO CONTRA A NÃO CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
DECISÃO MONOCRÁ
TICA. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
SUCEDÂNEO RECURSAL.
REGRA DA IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIOS NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional exige além da prova constituída, que haja a constatação de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder
.

2. Hipótese dos autos em que a impetração constitui substitutivo do agravo de instrumento, não previsto no âmbito dos juizados especiais. Via inadequada.

3. Ausência de circunstâncias a vulnerar os fundamentos da decisão unipessoal, motivo por que deve ser mantida na íntegra.

4. Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto por
MAYLON GOMES PINTO

contra
decisão monocrática que indeferiu a inicial do
mandado de segurança por ela impetrado tendo como objeto
o não recebimento de recurso inominado

nos autos n.
1016368-78.2023.811.0002
.

Defende, em síntese, que não havia recurso cabível
a decisão que indeferiu a tutela e a tacha de ilegal.

Nessas premissas, requer o provimento do presente agravo para que seja revogada a decisão monocrática e concedida a segurança.

Tempestividade certificada no id.
194878670
.

Ausência de remessa ao Ministério Público e inclusão para o julgamento em plenário virtual, em razão do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o
relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001354-11.2023.8.11.9005

Polo Ativo

MAYLON GOMES PINTO

Polo Passivo

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

O recurso é cabível (art. 1.021, CPC) e tempestivo, razão por que o conheço.

A irresignação é da decisão unipessoal proferida que indeferiu o mandado de segurança, modalidade interesse-adequação, por se tratar de sucedâneo recursal.
Eis trechos:

“[...]

MAYLON GOMES PINTO
impetra Mandado de Segurança contra ato jurisdicional no qual atribui como coator o juízo do Juizado Especial Cível do Cristo Rei da Comarca de Várzea Grande, anteo não recebimento de recurso inominadoentão interposto no bojo dos autos 1016368-78.2023.811.0002, em detrimento ao pedido de gratuidade da justiça.

[...]

A parte impetrante pretende, em suma, desconstituir o indeferimento da gratuidade justiça, sob o argumento de que restou devidamente demonstrado o direito ao benefício pelas provas já carreadas.

Diferentemente do que sustenta, em consulta ao feito de origem, consta que o juízo, indigitada autoridade coatora, proferiu despacho para que a parte impetrante fizesse a juntada de documentos aptos a sustentar a alegada insuficiência, no entanto, o prazo decorreu
in albis
, o que atrai a preclusão.

[...]

Em face do exposto,
INDEFIRO A INICIAL,
modalidade interesse-adequação (art. 330, III, CPC; art. 10, Lei n. 12.016/2009).

[...]”

A parte agravante defende o provimento do recurso para a concessão da ordem a fim
de desconstituir o indeferimento da medida liminar,
tendo como
argumento de que
houve a demonstração dos requisitos da tutela.

Tal qual pontuado na decisão agravada, s
ob a égide da Lei n. 9.099/1995, a regra nos juizados especiais é a irreco
rribilidade das interlocutórias.
Excepcionalmente,
admite-se
a via do mandado de
segurança (art. 5º, LXIX, Constituição Federal), justamente para que sejam resguardadas situações pontuais
, no entanto, não pode ser substitutivo recursal, na contramão da essência desse microssistema.

O ato tachado de coator está devidamente fundamentado e adequado dentro da análise do juízo sumário. Não há
teratologia, flagrant
e ilegalidade ou abuso de poder do conteúdo jurisdicional,
nem há demonstração de plano do direito, ante a necessidade de dilação probatória,
motivo por que desborda o manejo desta ação constitucional.

À exaustão, está clara
a via como substitutivo do
agravo de instrumento, não previsto no âmbito dos juizados especiais.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU COMO RESCISÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O mandado de segurança não se presta a substituir recurso previsto no ordenamento jurídico, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo de ação rescisória (Súmulas 267 e 268 do Supremo Tribunal Federal). Precedentes.

2. R
ecurso conhecido e não provido.

(
TR-MT,
N.U 1025224-71.2022.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA - MANDAMUS IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA - AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Turma Recursal é firme no sentido de que as decisões interlocutórias proferidas pelos Juizados Especiais somente desafiam a interposição de Mandado de Segurança em hipóteses excepcionais, o que não ocorreu na hipótese em apreço, sendo firmemente rejeitada sua interposição como sucedâneo recursal.

2. Mantém-se a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do
mandamus
impetrado contra decisão interlocutória.

3. Agravo Interno não provido.

(
TR-MT,
N.U 1013492-30.2021.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

A
decisão agravada consignou os elementos ensejadores e se parametrizou com as
decisões do tribunal de Vértice e desta Turma Recursal, enquanto,
indiscutivelmente, o objeto da impetração é incompatível pelo móvel processual posto
, por ser sucedâneo recursal,
o que autoriza a tomada por decisão unipessoal, com referência ao
art. 8º, IV, do Regimento Interno
desta Turma Recursal.

Assim, a parte agravante/impetrante não trouxe circunstâncias a vulnerar a higidez da decisão prolatada,
sobretudo
por infringir o delineamento dos juizados especiais.

Em face do exposto
,
CONHEÇO
o recurso interposto
e
NEGO A ELE
PROVIMENTO

pa
ra manter na íntegra a decisão prolatada.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024